Tribunal: TJMT
Processo: 1010975-91.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (Id. 66141955):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - REQUISITOS INDICADOS NO ART. 300, DO CPC - AUSÊNCIA - INDEFERIMENTO.
Para deferimento do pedido de tutela antecipada, é imprescindível o preenchimento dos requisitos cumulativos indicados no art. 300, do CPC/2015.
Não comprovados os requisitos a medida deve ser indeferida, considerando que não há prejuízo de irreversibilidade..”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 92204482).
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 1.022, I e II e 300 ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deu interpretação diversa aos mencionados artigos.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 93351475 e 93375955.
Contrarrazões no id. 99339450.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022, II, do CPC. Decisão sem omissão.
O recorrente sustenta, em síntese, a violação ao artigo 1.022, II, do CPC, ao argumento de que “demonstrou nos declaratórios que a decisão estava eivada de contradição, tendo em vista que contrário ao entendimento do Nobre Relator, encontra-se presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência no caso em comento, já que a probabilidade do direito é justamente o atendimento, pela Recorrente, no preenchimento de todos os requisitos legais no momento do protocolo na SEFAZ na data de 10 de julho de 2017. E o perigo do dano é justamente o comprometimento, diário, do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial em detrimento da não reativação da inscrição estadual da Filia 3 – Cuiabá, impossibilitando a retomada das atividades, e consequentemente, a obtenção de receitas para quitação do passivo”.(sic.)
Outrossim, aduz que “considerando que o estigma apontado oportunamente, em sede de declaratório, não foi afastado pelo acórdão, impõe-se o provimento deste apelo raro para decretar a nulidade daquele julgado e exigir da Instância local o enfrentamento da matéria, para fins de prequestionamento.”. (sic.)
Pois bem, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, como se observa da transcrição abaixo (id. 89864996):
“(...) No caso dos autos, segundo a Embargante, há contradição no julgamento, uma vez que não observou que os documentos acostados na exordial demonstram patente a probabilidade do direito e o perigo do dano ou riso ao resultado útil do processo, situação que lhe garante o direito ao deferimento da tutela provisória de urgência, para que tenha o pedido de reativação de sua inscrição estadual deferido, ou, que seu segundo pedido seja analisado, porquanto pendente de aprovação administrativa.
Contudo, analisando a decisão embargada, não constato a ocorrência da alegada contradição.
Isto porque, como bem lançado na decisão embargada não há comprovação de que a embargante cumpriu todos os requisitos e apresentou os documentos necessários à análise e deferimento de seu pedido.
A embargante deixou de demonstrar que instruiu seu requerimento com toda a documentação exigida pela Portaria no 05/2014/SEFAZ, o que já afasta a probabilidade do direito invocado. Ainda, não comprovou nos autos que providenciou as licenças ambientais e o certificado de vistoria técnica do Corpo de Bombeiros Militar, conforme exigido pelo artigo 47, XII, XIII, XIV, da Portaria no 05/2014/SEFAZ.
Aliás, acerca da legalidade do ato praticado pela Administração no exercício de suas funções de fiscalização, verifica-se das informações prestadas pela Gerência Especial de Fiscalização do Segmento de Combustíveis e Biocombustíveis da SEFAZ/MT, consoante o Relatório Informativo no 008/2017-FSC/SUFIS, de 13/12/17.
(...)
Portanto, o voto condutor do acórdão embargado foi claro em seus fundamentos, com lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, ao passo que todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.”(sic.)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ato decisório não definitivo. Súmula 735 do STF. Aplicação analógica.
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
No caso, verifica-se que a Câmara julgadora ratificou a decisão de primeiro grau que “indeferiu a tutela de urgência, pleiteada na Ação de Obrigação de Fazer n. 1029355-39.2017.8.11.0041”.
Neste caso, portanto, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTS. 71 DO DECRETO-LEI 9.760/46 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. TESE RECURSAL. NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita a modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ, AgRg no AREsp 438.485/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2014). É o que dispõe a Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.085.584/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2017. VI. Ademais, a iterativa jurisprudência do STJ orienta-se "no sentido de que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir 'a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.666.019/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2017). (...) VIII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1351487/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018) (g.n.).
Diante disso, não há como dar seguimento ao recurso especial interposto pelo recorrente, ante a incidência do Enunciado Sumular n. 735 do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, no óbice constante da Súmula 735 do STF, nego seguimento ao recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça